Tribunal: CARF
Processo: 10845.721644/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.721644/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.953 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de setembro de 2023
Recorrente
SUMATRA - COMERCIO EXTERIOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ
E CERTEZA DO CRÉDITO.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, ausência dos pressupostos de liquidez e certeza exigidos pelo art.
170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão 14-96.703 - 10a Turma da
DRJ/POR, Sessão de 28 de junho de 2019, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.721644/2011-18
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.953 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.721644/2011-18

Trata-se de pedido de reconhecimento de crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao
AC 2004 e de compensação do mesmo com débitos do sujeito passivo formalizados no
competente PERDCOMP.
Por meio do Despacho Decisório de fl. 122/126, o direito creditório foi reconhecido
apenas em parte, sob o fundamento de que o contribuinte pretendeu incluir na
composição do crédito retenções sofridas por empresa sucedida no ano-calendário,
conforme detalhado no extrato daquele despacho a seguir:

O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório de 21/06/2011 (fl. 128) e
apresentou, em 02/08/2011, a manifestação de inconformidade de fls. 129/136,
acompanhada de documentos probatórios (DIPJ, folhas do Livro Razão e outros), onde
alega, em síntese, o que se segue.
1. Contesta que teria utilizado crédito de terceiros como parcelas para compor o crédito
que resultou no saldo negativo pleiteado, pois as retenções assim qualificadas pela
autoridade que denegou a parte correspondente do direito creditório referem-se a
retenções sofridas pela empresa sucedida em cisão parcial da qual o contribuinte foi
parte sucessora. Nesses termos, o contribuinte passou na condição de única destinatária
das atividades e da marca "SUMATRA", incorporando todo o patrimônio da sucedida
que lhe coube no rearranjo societário, logo as aplicações financeiras associadas às
retenções passaram a integrar seu patrimônio a partir da data da sucessão e, em
decorrência, ele teria passado a ter o direito de usufruir dos direitos associados a essas
retenções. Em reforço, expõe que ofereceu a tributação todas as receitas associadas às
aplicações financeiras. Traz decisões administrativas.
A 10a Turma da DRJ/POR julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes
moldes:
(...)
Como muito bem explanado nos fundamentos do Despacho Decisório, a extinção da
pessoa jurídica, incluída aí qualquer reorganização societária, implica na antecipação da
ocorrência do fato gerador do imposto de renda para a data da extinção, com todos os
efeitos que lhe são próprios, dentre eles a apuração do tributo devido ou de eventual
saldo negativo de titularidade da empresa extinta. É o que se depreende de forma clara
do texto atual do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 9.580, de 22 de
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.953 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.721644/2011-18

novembro de 2018, mas que reproduz dispositivos vigentes desde o antigo Regulamento
de 1999, em especial seus arts. 220 e 811, este último já citado na decisão recorrida:
A alegação de que o patrimônio da sucedida passa à esfera de propriedade da sucessora
não altera a natureza jurídica da retenção sofrida pela sucedida enquanto detentora de
personalidade própria, pois a retenção é mera antecipação do tributo a ser apurado nos
moldes estabelecidos na legislação e de titularidade passiva imposta pela lei, a qual não
pode ser alterada por estipulação entre particulares. As retenções sofridas são meras
parcelas no cômputo do imposto devido pela empresa sucedida e a apuração de eventual
saldo negativo deve estar vinculada à apuração do tributo dentro da moldura jurídica
vigente, incluídos os aspectos temporal e subjetivo do fato gerador e da obrigação
tributária.
Não se pode confundir, como o faz o manifestante, a sucessão nos bens e direitos com a
consolidação da situação tributária da empresa em extinção. Não se nega que tanto
direitos como obrigações da sucedida sejam absorvidos pela sucessora, mas desde que
consolidados por ocasião da liquidação da universalidade de bens, direitos e obrigações
no momento da extinção da personalidade jurídica. Daí que a resposta à pergunta
retórica feita na manifestação, se a Administração Tributária aceitaria a alegação de que
a sucessora é ilegítima para responder por obrigações tributárias pendentes, é um sonoro
"não", pois assim também se comportará a Administração Tributária em relação aos
créditos e direitos, desde que representem situações consolidadas considerando a
extinção da empresa sucedida. O que não se admite é a oposição ao Fisco de situações
fragmentadas anteriores à liquidação da situação tributária da pessoa jurídica extinta,
não só por disposição legal expressa, mas também por conta do própria fundamento
dessas normas, que é evitar tornar inviável a amarração de toda a lógica tributária
associada.
Por todo o exposto, não há como dar provimento a qualquer dos argumentos
apresentados.
CONCLUSÃO
Dessa forma, VOTO por julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso repetindo os fundamentos da
Manifestação de Inconformidade, acrescentando, in verbis:
(...)
II - DO DIREITO
Feita a necessária descrição fática preliminar, quer a Recorrente apresentar as razões
que implicam na irrefutável necessidade de reforma da r. decisão recorrida.
1. DA SUCESSÃO LEGÍTIMA. AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS QUE
ORIGINARAM AS RECEITAS FORAM LEGITIMAMENTE TRANSFERIDAS À
MANIFESTANTE
Como se depreende da tanto da leitura do Acórdão ora atacado, a fiscalização não fez
qualquer objeção ao evento sucessório, ultimado mediante cisão, na qual a ora
Requerente sucedeu a Sumatra Cafés Brasil S/A em direitos e obrigações. A legítima
sucessão, aliás, foi comprovada mediante a documentação apresentada no curso da
fiscalização.
A cisão é regulada nos artigos 229 a 244 da Lei no 6.404/76.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.953 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.721644/2011-18

Segundo o artigo 229, "a cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do
seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes,
extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou
dividindo-se o seu capital, se parcial a versão".
Nos termos do citado artigo 229, a cisão pode ser total ou parcial. No caso concreto,
como atestado pela própria autoridade fiscal, ocorreu a chamada cisão total, uma vez
que houve completa transferência de patrimônio. Nessa hipótese, a sociedade cindida se
extingue, sendo sucedida em direitos e obrigações por aquelas que recebem o seu acervo
patrimonial. Nesse ponto, cabe transcrever a lição de Roberto Barcellos de Magalhães1 ,
que, interpretando o art. 229, assevera que:
(...)
Logo, vê-se que na cisão total as sociedades beneficiárias respondem por todos os
direitos e obrigações da sociedade cindida, estejam eles relacionados ou não no
instrumento de protocolo, documento este que deve ser aprovado pelos sócios e
acionistas.
No caso em apreço, conforme consta do Protocolo de Cisão e Justificação, registrado na
Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP em 28/12/2004, a ora Recorrente,
além de receber a maior parte do acervo, assumiu todas as atividades até então exercidas
pela empresa cindida, conforme os seguintes itens:
Assim, a Recorrente se apresentou como titular do correspondente direito creditório
examinado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santos, pelos seguintes
motivos:
1) na cisão total da SUMATRA CAFÉS DO BRASIL S/A, ocorrida no ano-base de
2004, a empresa cindida transferiu parte de seu acervo para outras três pessoas jurídicas
relacionadas no respectivo protocolo . Toda a outra parcela do seu patrimônio, incluído
o direito de exercer a atividade desenvolvida pela cindida, bem como o uso da marca
“SUMATRA” acabou destinada à Exportadora de Café Itapuã Ltda., hoje Sumatra
Comércio Exterior Ltda., ora Recorrente, incrementando o seu patrimônio;
2) a Recorrente, na condição de única destinatária das atividades e marca
“SUMATRA”, passou, então, a ser titular das aplicações financeiras e
consequentemente das retenções a ela vinculadas e das quais se originaram os créditos
objeto do pedido de restituição equivocadamente indeferidos.
Ora, não há qualquer dúvida de que a Recorrente pretendeu a restituição de créditos que
lhe pertencem, eis que adquiridos após a efetivação da legítima operação de sucessão
empresarial, ainda que formalmente esteja indicado o CNPJ da sucedida.
Portanto, comprovada a legítima sucessão empresarial e a assunção de bens e direitos da
empresa sucedida em sua integralidade, deve ser afastada a conclusão de que os créditos
poderiam ser absorvidos apenas “por ocasião da liquidação da universalidade de bens”,
pois são da Requerente por direito.
Caso a discussão tratasse de débitos e não de créditos, o Fisco jamais permitiria que a
Recorrente se esquivasse da responsabilidade de adimplir eventuais débitos não
adimplidos pela empresa cindida. Isso, inclusive, foi afirmado no Acórdão ora
combatido.
Ao cuidar desse tema, os julgadores sustentaram tanto a responsabilidade por débitos,
como o aproveitamento de créditos é legítimo quando consolidados na extinção da
empresa cindida, mas que “não se admite é a oposição ao Fisco de situações
fragmentadas anteriores à liquidação da situação”.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.953 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.721644/2011-18

No entanto, não há que se falar em fragmentação. Desde que tais créditos passaram a ser
parte do patrimônio da Recorrente e, desde que respeitado o prazo prescricional (como
ocorre no caso em tela), o aproveitamento desse direito é legítimo, independentemente
de apurações ou declarações anteriores em nome da empresa sucedida.
Por qualquer ângulo de análise, conclui-se que não há duas empresas envolvidas: as
relações são de uma única empresa, uma vez que na cisão total a sucessora mantém as
atividades exercidas pela sucedida.
Ora, na cisão total, que tem os mesmos efeitos da incorporação, não há solução de
continuidade da atividade operacional. A sucessora absorve a sucedida. Trata-se de
agregação de patrimônios próprios, o que nada tem a ver com patrimônios de terceiros.
Portanto, os créditos reclamados são próprios da Requerente por consequência da
sucessão empresarial.
Destarte, o indigitado Acórdão deve ser prontamente reformado, com o consequente
reconhecimento integral do direito creditório reclamado pela ora Requerente.
2. DA POSSIBILIDADE DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ APÓS CISÃO
Este N. Conselho já decidiu caso semelhante ao ora discutido, no qual contribuinte
discutia a possibilidade de aproveitamento, pela empresa sucessora, de quantias de IRPJ
retidas por empresa cindida.
Nessa oportunidade, foi definido um único requisito para a admissão do referido
aproveitamento. O critério diz respeito apenas à comprovação de existência da retenção,
conforme demonstra a ementa transcrita a seguir:
(...)
Ou seja, para que a retenção possa ser restituída pela sucessora, basta apenas que seja
comprovada a existência da retenção. O que deve ser feito pela juntada dos
comprovantes de retenção emitidos pelas fontes pagadoras.
Cumpre esclarecer que isso aconteceu nos autos. Tais comprovantes se encontram às fls.
47/62.
3. AS RECEITAS FINANCEIRAS ATRIBUÍDAS À SUCEDIDA COMPUSERAM O
RESULTADO DA SUCESSORA. HIPÓTESE DE RECONHECIMENTO DO SALDO
NEGATIVO
Conforme demonstrado nos autos, as receitas das quais decorreram as retenções foram
reconhecidas, computadas e oferecidas à tributação pela sucessora.
Com efeito, a ficha específica da DIPJ (fls. 137/140), bem como os registros lançados
no razão (fls. 141/143), comprovam que as receitas das quais resultaram as retenções
vinculadas ao direito creditório pleiteado foram incluídas na apuração do resultado da
sucessora, ora Recorrente.
Destarte, como tais receitas compuseram o resultado do exercício e, nessa condição,
foram oferecidas à tributação pela legítima sucessora da pessoa jurídica detentora do
CNPJ informado nas DIRFs avaliadas pela fiscalização, não há qualquer dúvida de que
o direito creditório pleiteado deve ser deferido.
Ora, se a Recorrente arcou com o imposto incidente sobre as receitas financeiras, não há
dúvida de que ela é titular do crédito relativo às retenções correspondentes! Afinal,
nessas circunstâncias, débito e crédito são da mesma titularidade!
Nesse sentido, quadra transcrever exemplos extraídos da jurisprudência dominante no
âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, verbis:
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.953 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.721644/2011-18

(...)
Por mais esse ângulo de análise, impõe-se a reforma do Acórdão recorrido com o
consequente deferimento da restituição pleiteada.
III - DO PEDIDO
Por todo exposto, a Recorrente requer o recebimento e integral provimento do presente
recurso, a fim de determinar a reforma da decisão recorrida, culminando no
reconhecimento do direito creditório da Recorrente sobre o imposto retido na fonte de
aplicações financeiras da empresa cindida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO

Inicialmente, cabe destacar que o presente processo analisa a glosa no importe de
R$ 111.956,55 (cento e onze, novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos)
referente ao IRRF (ano-calendário 2004) em face de aproveitamento indevido de crédito de
terceiros que homologou parcialmente a Compensação declarada no PER/DCOMP n°
30524.49491.120706.1.2.02-1948, para melhor ilustrar segue a reprodução:

Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.953 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.721644/2011-18

Em suas razões recursais, o contribuinte ressaltou que a origem do crédito haveria
se dado em função das retenções acima descritas em relação a investimentos realizados pela
pessoa jurídica denominada SUMATRA CAFÉS DO BRASIL S/A que foi objeto de uma cisão,
e a totalidade dela, foi incorporada pela ora recorrente SUMATRA - COMERCIO EXTERIOR
LTDA.
Alegou ainda, que as retenções decorrentes das receitas teriam sido computadas e
oferecidas a tributação pela sucessora e, em razão da legitimidade da operação de
incorporação/cisão teria comprovado o direito creditório em questão, in verbis:
3. AS RECEITAS FINANCEIRAS ATRIBUÍDAS À SUCEDIDA COMPUSERAM O
RESULTADO DA SUCESSORA. HIPÓTESE DE RECONHECIMENTO DO SALDO
NEGATIVO
Conforme demonstrado nos autos, as receitas das quais decorreram as retenções foram
reconhecidas, computadas e oferecidas à tributação pela sucessora.
Com efeito, a ficha específica da DIPJ (fls. 137/140), bem como os registros lançados
no razão (fls. 141/143), comprovam que as receitas das quais resultaram as retenções
vinculadas ao direito creditório pleiteado foram incluídas na apuração do resultado da
sucessora, ora Recorrente.
Destarte, como tais receitas compuseram o resultado do exercício e, nessa condição,
foram oferecidas à tributação pela legítima sucessora da pessoa jurídica detentora do
CNPJ informado nas DIRFs avaliadas pela fiscalização, não há qualquer dúvida de que
o direito creditório pleiteado deve ser deferido.
Ora, se a Recorrente arcou com o imposto incidente sobre as receitas financeiras, não há
dúvida de que ela é titular do crédito relativo às retenções correspondentes! Afinal,
nessas circunstâncias, débito e crédito são da mesma titularidade!
Nesse sentido, quadra transcrever exemplos extraídos da jurisprudência dominante no
âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, verbis:
(...)Por mais esse ângulo de análise, impõe-se a reforma do Acórdão recorrido com o
consequente deferimento da restituição pleiteada.
O Acórdão da DRJ, ao enfrentar a questão, julgou o pleito improcedente em razão
da ausência de comprovação documental para justificar o direito creditório e, ressaltou que a
retenção na fonte não teria o condão de demonstrar a existência do saldo negativo em si, uma vez
que haveria a necessidade da efetiva apuração contábil e fiscal da empresa cindida para só depois
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.953 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.721644/2011-18

haver a comprovação do saldo negativo e surgir a possibilidade de compensação de créditos da
referida empresa cindida (SUMATRA CAFÉS DO BRASIL S/A) com débitos da recorrente
(SUMATRA - COMERCIO EXTERIOR LTDA), in verbis:
Não se pode confundir, como o faz o manifestante, a sucessão nos bens e direitos com a
consolidação da situação tributária da empresa em extinção. Não se nega que tanto
direitos como obrigações da sucedida sejam absorvidos pela sucessora, mas desde que
consolidados por ocasião da liquidação da universalidade de bens, direitos e obrigações
no momento da extinção da personalidade jurídica. Daí que a resposta à pergunta
retórica feita na manifestação, se a Administração Tributária aceitaria a alegação de que
a sucessora é ilegítima para responder por obrigações tributárias pendentes, é um sonoro
"não", pois assim também se comportará a Administração Tributária em relação aos
créditos e direitos, desde que representem situações consolidadas considerando a
extinção da empresa sucedida. O que não se admite é a oposição ao Fisco de situações
fragmentadas anteriores à liquidação da situação tributária da pessoa jurídica extinta,
não só por disposição legal expressa, mas também por conta do própria fundamento
dessas normas, que é evitar tornar inviável a amarração de toda a lógica tributária
associada.
Por todo o exposto, não há como dar provimento a qualquer dos argumentos
apresentados.
CONCLUSÃO
Dessa forma, VOTO por julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Nessa esteira, escorreita a decisão da DRJ, razão pela qual a decisão deve ser
mantida na íntegra.
No caso em apreço, resta clara a insuficiência probatória do efetivo crédito da
empresa SUMATRA CAFÉS DO BRASIL S/A, não consta nos autos documentos fiscais e/ou
contábeis da referida empresa que sustentem ou reflitam efetivamente a origem do saldo
negativo pleiteado.
Por outro lado, os documentos contábeis e fiscais da empresa sucessora
SUMATRA - COMERCIO EXTERIOR LTDA, bem como os documentos de e-fls. 47/62 não
são suficientes para sustentar o pleito da homologação das compensações pretendidas, não se
pode perder de vista que a norma inerente ao presente caso, determina que acaso haja a cisão no
ano-calendário a que se referem as declarações (DCTF e DIPJ), devem ser apresentadas duas
declarações, sendo a primeira correspondente ao período compreendido entre 1o de janeiro e a
data do evento; e a segunda correspondente ao período compreendido entre o dia seguinte à data
do evento e 31 de dezembro do ano-calendário.
Nos presentes autos, apesar de existir o Informe de Rendimento demonstrando as
retenções (e-fls. 47/62) em razão dos investimentos acima descritos resgate supramencionado
cuja retenção se deu no valor de R$ 111.956,55, tal fato, conforme aduzido no Acórdão não
implica por si só a possibilidade de compensação direta, há que se apurar o valor do saldo
negativo para poder haver a efetiva quantificação do eventual crédito a ser compensado
proveniente daquele ano-calendário. Para tanto, transcrevo a Súmula CARF no 80, in verbis:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.953 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.721644/2011-18

Sendo assim, ao coteja o conjunto probatório carreados aos autos, resta claro que
não se atesta sequer se foram atendidas as exigências legais em relação ao evento da
cisão/incorporação, nem tampouco a liquidação dos valores apurados e eventualmente pagos em
relação a empresa cindida no que tange ao ano-calendário de 2004
Assim sendo, seria dever do contribuinte manter os registros de contabilidade de
cada unidade econômica separadamente, sendo um pressuposto básico para comprovar a cisão e
seu respectivo crédito a elaboração da escrituração e as consequentes demonstrações contábeis
das empresas envolvidas, conforme a necessidade dos diferentes usuários.
Por essa razão, diante da ausência dos atributos de certeza e liquidez do direito
creditório pleiteado, aplica-se ao presente processo o artigo 170 do CTN1 que exige para o
reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos
requisitos de liquidez e certeza, atributos que efetivamente não foram comprovados pelo
Recorrente.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

Fl. 276
DF CARF MF
Original